Tribunal: TJMT
Processo: 1002589-32.2020.8.11.0044
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002589-32.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NATALINO ALVES - CPF: 550.729.091-15 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. COMPROVANTE DE ENDEREÇO NÃO OFICIAL. DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de extinção sem julgamento do mérito.

2. A ausência de comprovante de endereço, em nome próprio, não implica no indeferimento da inicial, formalismo excessivo que contraria os princípios orientadores dos Juizados Especiais.

3. Se houve a juntada da declaração de residência, juntamente com o comprovante de residência, deve ser anulada a sentença recorrida, devendo os autos retornarem à origem, para o seu regular processamento.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou o processo extinto sem resolução do mérito, em razão do reclamante não ter colacionado comprovante de residência, conforme determinado na decisão interlocutória. A saber:

“Em síntese, foi determinada a intimação da parte autora para que emendassem a inicial.

Constato, porém que a parte autora não promoveu a emenda, o que acarreta o indeferimento e extinção do feito sem resolução do mérito.

Isso porque, compete a parte autora trazer aos autos os documentos essenciais a propositura da demanda, no entanto, assim não o fez, solicitando averiguação por meio de oficial de justiça a fim de constatar o endereço, inviável já que não compete ao Judiciário.

Ante o exposto, considerando o não atendimento a intimação da parte autora,
indefiro a inicial
, com fulcro no artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do mesmo Códex Legal”..

O recorrente sustenta que o Código de Processo Civil exige apenas a indicação do domicílio e residência, que podem ser comprovados pelo comprovante de endereço e declaração de residência acostada na inicial. Ao final, requer em homenagem ao Princípio da Cooperação (art. 6o do CPC), Princípio Constitucional da Legalidade e Princípio Constitucional do Acesso à Justiça, para que seja aceita a Declaração de Residência carreada à Exordial, sendo determinado o regular processamento do feito.

Em contrarrazões, a reclamada requer seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar a regularidade do indeferimento da petição inicial e da consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

Extrai-se dos autos, que o magistrado, ao receber a petição inicial, determinou que a parte autora promovesse a emenda da inicial nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
intime-se
a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar no presente feito comprovante idôneo de residência em nome próprio, sob a pena de indeferimento da inicial”. (id. 104194482).

Intimado para a emendar a inicial, o Reclamante sustenta que os documentos acostados na exordial comprovam que o autor reside no local indicado, atendendo todos os requisitos para o devido prosseguimento do feito, bem como pelo respeito ao devido processo legal. Subsidiariamente, o reclamante postula para que seja realizada uma diligência por oficial de justiça em sua residência, com o escopo de se ter certificado o domicílio do mesmo.

Pois bem. Inicialmente, faz-se necessário consignar que a ausência de apresentação de comprovante de endereço, em nome próprio e atualizado, não implica no indeferimento da inicial, posto que não encontra previsão legal, conforme pode-se observar dos requisitos da petição inicial, os quais estão elencados nos arts. 319 e 320 do CPC.

Nota-se que o Código de Processo Civil e a Lei 9.099/95, em momento algum, exigem a juntada de comprovante de endereço de qualquer das partes, logo tal, exigência se revela excesso de formalismo, destoando da tônica do novo ordenamento jurídico de priorizar o julgamento de mérito.

Consigne-se que, inexistindo fundadas razões para dúvidas, há que ser aceito como verdadeiro o endereço fornecido na exordial, em homenagem aos princípios da boa-fé e da cooperação entre os sujeitos do processo, a fim de alcançar, em tempo razoável, a primazia do mérito.

Por fim, ressalta-se que a extinção do processo sem julgamento de mérito, por ausência de comprovante de endereço em nome do reclamante, contraria os princípios constitucionais de inafastabilidade de jurisdição (Constituição Federal, Ar. 5o, XXXV) e os princípios norteadores dos Juizados Especiais, notadamente, os princípios da informalidade e simplicidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO e ANULO A SENTENÇA
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, devendo o processo retornar ao juizado de origem para dar prosseguimento aos atos processuais.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021